Tribunal: TCU
Processo: 001.272/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 987/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.272/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Araujo Cunha Moreira (XXX.200.528-XX); Angela Gaspareto Pangoni (XXX.197.468-XX); Arlete Valani (XXX.830.487-XX); Carmen Monteiro Damasceno (XXX.386.907-XX); Dayse Ramos Cardoso (XXX.716.512-XX); Francisco Sergio Guimaraes (XXX.864.327-XX); Geralda de Fatima Costa (XXX.266.878-XX); Jose Cassimiro Dantas (XXX.050.264-XX); Monica Goncalves de Mendonca (XXX.824.547-XX); Simone Figueira Sobreda (XXX.964.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.